Tribunal: TJSP
Processo: 1050038-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de terceiro. Aquisição de imóvel sobre o qual á época do negócio ainda não havia penhora. Imóvel não adquirido diretamente do executado, eis que passou por sucessivas alienações. Inocorrência de prova de que os adquirentes sabiam do processo em curso contra antigo proprietário. Presunção de aquisição em boa-fé não descaracterizada. Embargos procedentes. Recurso improvido.